Tribunal: TJDFT
Processo: 0732904-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS MÓVEIS DADOS EM GARANTIA. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ANTIGOS. VALOR IRRISÓRIO. EMPRESA CITADA POR EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não se levará a efeito constrição judicial quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Art. 836 do Código de Processo Civil.

2. Muito embora a execução seja realizada no interesse do credor e a penhora possa incidir em quantos bens forem necessários para o pagamento da dívida, não se levará a efeito constrição judicial quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

3. Os bens móveis dados em garantia no contrato exequendo são equipamentos de informática ultrapassados, já que perdem valor rapidamente em razão da constante evolução tecnológica, e foram adquiridos há mais de quinze anos, o que denota a ausência de valor econômico.

4. A empresa executada foi citada por edital em razão da sua não localização e não há nenhuma evidência de que continua em atividade, inviabilizando também a localização dos bens móveis.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.